Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700368-88.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIRELURDES SIPAUBA SALES AGRAVADO: ROSENEIDE CAMPOS DE BRITO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento. Intime-se a parte agravada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao agravo. Após a juntada das contrarrazões, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA